Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-86.2013.8.11.0087
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001488-86.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE MATOS MARQUES - CPF: 004.003.091-14 (APELADO), AGNALDO CAMPOS DIAS - CPF: 019.749.781-09 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA - CPF: 048.989.711-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO DOMINGO DE GOES - CPF: 011.899.411-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA CORREA - CPF: 707.192.411-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON DE MATOS MARQUES - CPF: 004.003.091-14 (VÍTIMA), CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA - CPF: 048.989.711-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO CAMPOS DIAS - CPF: 019.749.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DOMINGO DE GOES - CPF: 011.899.411-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. IMPERTINÊNCIA DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C” DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

Mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e detentor de maus antecedentes, porquanto deve ser aplicado o regime imediatamente subsequente que ele teria direito em face do montante da pena aplicada.

2.

Não obstante, eventual progressão ou regressão de regime compete ao juízo da execução penal, sendo que basta, por ora, que se demonstre que o semiaberto é a resposta estatal suficiente no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Márcio da Silva Correa contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT. No caso, o réu foi condenado como incurso no art. 155, § 4º, I do Código Penal à pena de 03 (três) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado (ID 117893031, p. 70/75 e ID 117893032, p. 01/03).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou a fixação de regime inicial da pena no semiaberto por não ter o juízo fundamentado de forma adequada (ID 117893034, p. 92/98).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar a tese ventilada (ID 117893047).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito (ID 121417485).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu, buscando, em síntese, a fixação de regime inicial semiaberto. Todavia, a par da fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico assistir razão à irresignação.

Tal conclusão se dá a começar pelo que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do diploma penal, que afirma ser possível que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”. No caso, o réu foi condenado a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, além de ostentar reincidência pelo processo executivo de pena nº 0001877-49.2007.8.11.0033 – à época baixado em tempo inferior ao período depurador – de modo que o regime aberto
não lhe é recomendável
.

De outro modo, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. Entretanto, ainda que o réu tenha maus antecedentes – ou seja, circunstância judicial desabonadora pelo processo executivo de pena nº 0025918-66.2013.8.11.0002 – o regime semiaberto se mostra o adequado no caso em comento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RHC 192.502-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020; RHC 192509, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020) e desta Corte de Justiça:

(...) É idônea a fixação de
regime semiaberto

ao réu condenado à pena inferior a 4 anos
, se
reincidente
e detentor de
maus antecedentes
, conforme preceito da
Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça
e disposição do
artigo 33, § 2.º, “c”, do CP
. Ademais, a recalcitrância do apelado repercute na fase da execução penal, seja na somatória da pena, seja em eventual regressão de regime, demonstrando que, na época da prolação da sentença condenatória, o agravamento do regime prisional para fixá-lo na modalidade intermediária era suficiente como resposta penal ao evento delitivo praticado pelo réu. (N.U 1000598-44.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado no DJE 20/05/2022
)

Isso porque a circunstância judicial desfavorável – no caso, maus antecedentes – e a reincidência são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto, conforme já julgou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1918122/SP). Não obstante, em se tratando de réu reincidente, deve ser aplicado o regime prisional imediatamente subsequente àquele que ele teria direito em face do montante da pena aplicada, além de que eventual progressão ou regressão de regime compete ao juízo da execução penal, sendo que basta, por ora, que se demonstre que o semiaberto é suficiente no caso. A propósito:

(...) “Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar
inferior a 4 (quatro) anos
de reclusão, mantém-se o
regime inicial semiaberto
por se tratar de réu
reincidente
, com
circunstância judicial desfavorável
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.” (TJMT, N.U 0010683-17.2014.8.11.0037). (N.U 1001552-50.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado no DJE 08/02/2022
)

Ou seja, sendo o recorrente reincidente, mesmo possuidor de maus antecedentes, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, o regime prisional semiaberto se mostra o mais brando legalmente admitido. Dessa forma, o pleito defensivo se mostra pertinente.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
dou provimento
, de forma a fixar ao réu o regime semiaberto como modalidade inicial de cumprimento da pena. Via de consequência, mantenho incólume os demais termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022